Tribunal: STJ
Processo: 0000058-76.2024.8.02.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958108 - AL (2025/0199488-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO.
MERO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO
§ 2o, II,
ART. 121,
DO CP. PROVAS DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. PRETENSÃO DE
REEXAME. TEMA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA
CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Na hipótese, a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias
demonstrou a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia,
bem como elementos que apontam substrato necessário a indicar a presença
das qualificadoras, devendo, portanto, a análise ser submetida ao Conselho
de Sentença, o que está em consonância com o entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça.
2. Assim, firmada essa premissa, reitero que o reexame da questão
demandaria a revisão da moldura fática estabelecida no acórdão atacado,
providência vedada nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52694902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a05bec8-5cf7-441f-9afc-be18b28bd0e4

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52694902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a05bec8-5cf7-441f-9afc-be18b28bd0e4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958108 - AL (2025/0199488-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO.
MERO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO
§ 2o, II,
ART. 121,
DO CP. PROVAS DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. PRETENSÃO DE
REEXAME. TEMA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA
CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Na hipótese, a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias
demonstrou a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia,
bem como elementos que apontam substrato necessário a indicar a presença
das qualificadoras, devendo, portanto, a análise ser submetida ao Conselho
de Sentença, o que está em consonância com o entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça.
2. Assim, firmada essa premissa, reitero que o reexame da questão
demandaria a revisão da moldura fática estabelecida no acórdão atacado,
providência vedada nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Andre da Silva Batista
decisão de minha lavra que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
(fls. 429/431).
Alega a defesa, em síntese, que não há falar em reexame do acervo
probatório, pois o recurso especial não pretende rediscutir fatos, mas verificar a
(fl. 441).
idoneidade jurídica da fundamentação da pronúncia
Documento eletrônico VDA51724462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 14:53:51
Código de Controle do Documento: 2ed803a7-7107-42e9-87a8-1ef8382abb1c

Insiste em que o acórdão manteve a pronúncia sem qualquer prova direta de
autoria, amparando-se exclusivamente em declarações contraditórias dos corréus e em
(fl. 441).
depoimentos de “ouvir dizer”
Aduz, ainda, que é indevida a incidência da
pois essa tem
Súmula 83/STJ,
aplicação restrita a hipóteses de divergência jurisprudencial e também porque o
precedente invocado é genérico (fls. 441/442).
Aponta que, no presente caso, a motivação torpe e o recurso que dificultou a
defesa da vítima foram apenas reproduzidos nos termos da denúncia, sem qualquer
(fl. 445).
demonstração empírica
Pleiteia, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo regimental
para determinar o processamento do recurso especial com o afastamento dos óbices
das Súmulas 7 e 83 do STJ (fls. 437/450).
É o relatório.
VOTO
A irresignação defensiva não prospera.
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada.
Com efeito, nos termos do
, o recurso especial não foi conhecido
decisum
porque demandaria inevitável revolvimento do contexto fático-probatório, encontrando-se
óbice na
bem como porque o entendimento do Tribunal de origem está
Súmula 7/STJ,
em consonância com o desta Corte Superior.
A decisão atacada trouxe a seguinte fundamentação para afastar as
alegações defensivas, vejamos (fls. 430/431):
Consta da decisão de pronúncia que o réu foi pronunciado pelo crime de
homicídio triplamente qualificado porque, em conjunto com o corréu SIVALDO DOS
SANTOS, [assassinou] a vítima FÁBIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, por motivo fútil,
de forma cruel e sem dar a vitima chance de defesa, golpeando-a com uma enxada,
causando-lhe ferimentos que por sua natureza e sede foram a causa eficiente de
sua morte (fl. 274).
Como prova dos indícios de autoria e materialidade delitiva, destacou o
Magistrado singular a presença de fotografias, laudo pericial, exame cadavérico e
depoimentos testemunhais, em especial de Givaldo Pacífico de Lima (fls. 277/280).
A pretensão defensiva de afastamento da pronúncia por alegada ausência de
provas de autoria não merece prosperar. A decisão de pronúncia constitui mero juízo
Documento eletrônico VDA51724462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 14:53:51
Código de Controle do Documento: 2ed803a7-7107-42e9-87a8-1ef8382abb1c

de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza absoluta quanto à autoria e
materialidade, mas apenas a presença de indícios suficientes que autorizem a
submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Verifica-se dos autos a existência de conjunto probatório suficiente e adequado
à fase processual, sendo inviável o afastamento da sentença de pronúncia diante das
provas de autoria e materialidade delitiva presentes. A eventual reanálise do acervo
probatório ultrapassa os limites da via especial, encontrando óbice na Súmula 7
desta Corte.
Igualmente não prospera a pretensão de afastamento da qualificadora prevista
no
§ 2o, II, do CP. Conforme demonstrado pelo TJ/AL no acórdão
art. 121,
impugnado, conforme o que foi narrado nos depoimentos transcritos neste voto,
percebe-se que a suposta motivação do crime foi o fato de a vítima ter tomado
emprestada a carroça de um dos réus, o que seria, em tese, corriqueiro, a revelar,
portanto, a possível futilidade do móvel do delito (fl. 302).
A Corte a quo procedeu à análise das provas constantes dos autos para
concluir pela presença de indícios da qualificadora do motivo torpe, sendo certo que
eventual reanálise de tal conjunto probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ademais, na fase da pronúncia, somente se admite a exclusão de
qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena
de afronta à soberania do Júri (AgRg no AR Esp n. 2.864.817/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN 15/4/2025), o
8/4/2025,
que não se verifica na hipótese dos autos.
As pretensões recursais esbarram nos óbices das Súmulas 7 e 83 desta Corte.
A primeira porque demandaria inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, vedado na via especial. A segunda porque o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior.
Assim, mostra-se inviável o conhecimento do recurso especial, seja pela
pretensão de revolvimento do acervo probatório, seja pela conformidade do acórdão
impugnado com o entendimento consolidado desta Corte. Justifica-se, pois, a
aplicação da
segundo a qual [não se conhece do recurso especial
Súmula 83/STJ,
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida].
Na hipótese, a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias demonstrou
a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, bem como elementos
que apontam substrato necessário a indicar a presença das qualificadoras, devendo,
portanto, a análise ser submetida ao Conselho de Sentença, o que está em consonância
com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, firmada essa premissa, reitero que o reexame da questão demandaria
a revisão da moldura fática estabelecida no acórdão atacado, providência vedada nos
termos da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51724462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 14:53:51
Código de Controle do Documento: 2ed803a7-7107-42e9-87a8-1ef8382abb1c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.958.108 / AL
Número Registro: 2025/0199488-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000587620248020051
07004054420198020051
587620248020051
58762024802005107004054420198020051 7004054420198020051
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE DA SILVA BATISTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE DA SILVA BATISTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52623818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: 1c33c654-bbf8-4525-a17c-ff2ebca056d2

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: 1c33c654-bbf8-4525-a17c-ff2ebca056d2